Tribunal: TJMT
Processo: 0033885-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033885-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO MARQUESI - CPF: 603.819.731-15 (APELADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0002-17 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0002-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTAS FISCAIS COMPROVATÓRIAS DAS COMPRAS REALIZADAS NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo, ocorridos em seu estacionamento. Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A quebra da relação de confiança pela falta da vigilância prometida pelo supermercado, com a subtração do veículo armazenado pelo consumidor no estacionamento, caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta por ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO MARQUESI em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.205,00 (cinco mil, duzentos e cinco reais) a título de indenização por dano material e R$ 6.000,00 (seis mil reais) como compensação pelos danos morais.

A ré, ora apelante, alega a ausência de prova de que o veículo pertencente à autora esteve nas dependências do estacionamento do supermercado e lá foi subtraído, argumentando que tomou conhecimento do suposto delito somente com a propositura da presente ação. Afirma, ainda, a ausência de prova do preço do veículo para fins indenizatórios. Por fim, defende a inocorrência de dano moral e pugna pela redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Adriana Rodrigues do Nascimento Marquesi
propôs a presente ação em face do
Supermercado Modelo Ltda
, narrando que, no dia 4 de fevereiro de 2014, às 13 horas, esteve em uma das unidades da ré para adquirir gêneros alimentícios, momento em que deixou a sua motocicleta HONDA/CG, FAN 125, placa NJP 8838, cor preta, ano 2008/2008, estacionada no estacionamento disponibilizado pelo supermercado e se dirigiu à área de compras.

Entretanto, ao concluir as compras no estabelecimento, descobriu que sua motocicleta havia sido furtada, oportunidade em que comunicou o delito a um funcionário da ré, que se identificou como gerente do estabelecimento e confirmou ter visualizado a subtração do veículo por dois indivíduos que não portavam capacetes.

Em razão disso, a autora se dirigiu à Delegacia de Roubos e Furtos e registrou Boletim de Ocorrência, tendo a polícia localizado o veículo furtado; contudo, todas as peças da motocicleta, com exceção do chassi e do motor, já haviam sido retiradas pelos criminosos, sem qualquer possibilidade de reaproveitamento.

Alegando a responsabilidade do supermercado pelos veículos armazenados em seu estacionamento, a autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes correspondentes ao valor de mercado do veículo furtado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 5.205,00 (cinco mil, duzentos e cinco reais) como reparação pelos danos materiais.

Irresignada, a ré interpôs o recurso de apelação em apreço, alegando, como relatado, a ausência de prova de sua responsabilidade civil, bem como a incorreção do valor indicado para fins de reparação material. Por fim, afirma a inocorrência de dano moral e o excesso da indenização correspondente.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, em que pese a ré sustente que a autora não comprovou a presença no supermercado no momento em que a motocicleta foi subtraída, constam dos autos as notas fiscais das compras realizadas no estabelecimento, emitidas por volta das 13 horas do dia 04/02/2014, isto é, na mesma data e horário em que o furto ocorreu (id. 61311520, p. 1).

Além disso, a autora trouxe consigo cópia do Boletim de Ocorrência de n. 441/2014, lavrado, detalhadamente, cerca de uma hora após as compras realizadas no estabelecimento (id. 61311520, p. 3).

De qualquer modo, sendo “certo que o réu mantém em suas lojas uma estrutura de vigilância, notadamente em seu pátio de estacionamento de veículos, para evitar furto ou roubo aos seus clientes, ou mesmo aos veículos que ali estacionam” (sic), como o próprio alega em sua peça recursal (id. 61311548), poderia trazer aos autos o conteúdo audiovisual que seu sistema de vigilância registrou na ocasião, de modo a demonstrar que o veículo da autora não se encontrava ou não foi furtado no local, o que, entretanto, não fez.

Ademais, como bem pontuado pelo sentenciante, embora a ré sustente ter tomado conhecimento do furto apenas em sede judicial, a autora comprovou ter acionado a demandada em âmbito administrativo, em tentativa de conciliação junto ao PROCON (id. 61311522).

De mais a mais, considerando que a ré não comprovou a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II do CPC), incide na hipótese a Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Evidente, portanto, a responsabilidade da ré pelos danos porventura demonstrados pela autora.

Quanto à tese de incorreção do montante indicado pela autora como o valor de mercado do veículo subtraído, melhor sorte não assiste à ré.

É que, para tanto, a autora apresentou documento indicativo do valor da motocicleta de acordo com a tabela FIPE, que registrou o preço médio de mercado em R$ 5.205,00 (cinco mil, duzentos e cinco reais) (id. 61311523, p. 4).

Tendo em vista que a ré não apresentou qualquer documento capaz de contrapor a estimativa da parte adversa, não há por onde alterar o montante fixado a título de reparação material.

Noutro giro, a jurisprudência desta Câmara caminha no sentido de que a quebra da relação de confiança pela falta da vigilância prometida pelo supermercado, com a subtração do veículo armazenado pelo consumidor, caracteriza dano moral presumido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AVARIA EM MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE
-
CUPONS DE CONSUMO NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO PROVA DE QUE ESTAVA NO ESTABELECIMENTO E DO DANO
- AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR -
DEVER DE GUARDA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA
- PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto, de veículo ocorridos em seu estabelecimento." (Súmula n. 130/STJ). Cupons fiscais que demonstram consumo na lanchonete no momento do fato e boletim de ocorrência são provas suficientes para reconhecer o direito do autor, especialmente quando o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, vigente à época.
A quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o dano é presumido (
in re ipsa
).
A reparação por danos materiais depende da efetiva comprovação dos prejuízos suportados.”

(N.U 0018174-29.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Reconhecido o dano moral, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de impugnação a título subsidiário.

Para tanto, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 6.000,00
, se revela razoável e compatível com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, pois arbitrada em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020